Tribunal: TJDFT
Processo: 0764982-93.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. ABONO DE PERMANÊNCIA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. INCLUSÃO NO CÁLCULO. E REFLEXO NO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora objetivando a reforma da sentença que, julgou totalmente improcedente o pedido inicial, diante da ausência de manifestação inequívoca de que pretendia continuar em atividade.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 158062260). Custas e preparo recolhidos (ID 158062261 e 158062262).

3. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que a lei não prevê necessidade de requerimento para recebimento de verba referente a abono de permanência e que o único requisito para tal é o preenchimento dos requisitos para aposentadoria.

4. Contrarrazões apresentadas (Id. 160788810), defendendo a manutenção da sentença. Requer, ainda que, em caso de reparo da sentença, que seja reconhecida a prejudicial de prescrição quinquenal. Ainda, quanto ao mérito, sustenta que o cálculo de eventual indenização a título de abono permanência, não seja utilizado o abono de permanência para compor o base de cálculo do terço constitucional de férias.

5. Quanto à prejudicial de mérito, prescrição, não assiste razão à recorrente, visto que em 26/04/2021 o SINDICADO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL - SIMPRO/DF ajuizou ação de protesto interruptivo de prescrição de abono de permanência em prol dos interesses gerais da categoria representada (ID 144753214). Logo, interrompido o prazo prescricional quinquenal. Prejudicial de mérito afastada.

6. Quanto ao mérito, salienta-se que o abono de permanência consiste em benefício financeiro previsto no art. 40, § 19, da Constituição da República, com redação anterior ao advento da EC 113/2019, correspondente ao mesmo valor da contribuição previdenciária devida pelo servidor público. É devido ao titular de cargo público que já tenha implementado os requisitos para aposentadoria voluntária não proporcional, que opte por permanecer em atividade.

7. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal: "(...) O abono de permanência deve ser concedido uma vez preenchidos os seus requisitos, sem necessidade de formulação de requerimento ou outra exigência não prevista constitucionalmente. A jurisprudência desta Suprema Corte tem afirmado que cumpridas as condições para o gozo da aposentadoria, o servidor que decida continuar a exercer as atividades laborais tem direito ao aludido abono sem qualquer tipo de exigência adicional. Precedentes. Súmula 359 deste Supremo Tribunal Federal." (ADI 5026, Tribunal Pleno. Relator. Min. Rosa Weber, julgamento 03/03/2020, publicação 12/03/2020)

8. Portanto, preenchidos os requisitos para a aposentadoria e permanecendo o servidor em atividade, deve ser reconhecido o direito ao abono de permanência, consoante o disposto no art. 40, § 19, da CF e art. 114 da Lei Complementar n. 840/2011.

6. No caso em análise, deve ser reconhecido o direito da parte recorrente ao abono de permanência, já que, mesmo depois de preenchidos os requisitos para a aposentadoria, permaneceu em atividade.

9. Sobre o valor do crédito em favor da parte autora, consoante posicionamento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência tem caráter remuneratório e é uma vantagem de caráter permanente, que se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria. Não é, portanto, possível atribuir eventualidade ao pagamento da citada vantagem, pois somente com o implemento da aposentadoria ela cessará.(REsp 1607588/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/08/2016, DJe 13/09/2016).

10. Dispõe o artigo 91 da Lei Complementar no 840/2011 que: Art. 91. Independentemente de solicitação, é pago ao servidor, por ocasião das férias, um adicional correspondente a um terço da remuneração ou subsídio do mês em que as férias forem iniciadas.

11. Considerando que o mencionado dispositivo expressamente estabelece que o terço de férias é calculado sobre a remuneração, e apurada a natureza remuneratória do abono de permanência, resta confirmada a necessidade de incluir o valor do referido abono no terço de férias.

12. Neste sentido, o abono de permanência, consoante entendimento firmado pelo colendo STJ, ao julgar o REsp 1.192.556/PE, sob o rito dos recursos repetitivos, é verba que ostenta natureza remuneratória, de forma que os servidores substituídos ostentam direito líquido e certo ao seu cômputo no cálculo do terço constitucional de férias. (Acórdão 1181786, 07176294720188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Conselho Especial, data de julgamento: 25/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

13. No mesmo sentido, deve haver a inclusão no cálculo do abono de permanência os valores descontados a título de seguridade social sobre a gratificação natalina. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ABONO DE PERMANÊNCIA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. INCLUSÃO NO CÁLCULO. 14. Os valores descontados a título de seguridade social sobre a gratificação natalina devem ser incluídos nos cálculos do abono de permanência. Classe do Processo: 07565407520218070016 - (0756540-75.2021.8.07.0016 - Res. 65 CNJ) Registro do Acórdão Número: 1647607 Data de Julgamento: 07/12/2022 Órgão Julgador: Terceira Turma Recursal Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 15/12/2022

15. Ante o exposto, Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para CONDENAR o réu ao pagamento do abono de permanência a que a parte autora faz jus desde a época em que cumpriu todos os requisitos legais para a aposentadoria nos termos do art. 6o da EC 41/2003, qual seja 02/05/2017, indo até a data de 16/10/2017, data da aposentadoria, devendo ser incluídos no cálculo os valores de contribuição previdenciária descontados da gratificação natalina e o valor do referido abono de permanência no terço de férias. O valor do débito deve ser atualizado até o dia 08/12/2021 mediante correção monetária pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. A partir de 09/12/2021, a atualização deve ser exclusivamente pela SELIC na forma da EC no 113/2021. Sem custas e honorários advocatícios, face a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099/95).

16. Custas recolhidas. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.

17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.